Tribunal: TJDFT
Processo: 0741180-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA. SÚMULA 170/STJ. INAPLICÁVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PRIVADO COMPLEMENTAR. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STJ.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Estabelece o enunciado de Súmula 170, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio”.
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se no sentido de que a competência para o processamento de demandas com pedido de revisão de benefício previdenciário privado complementar é da Justiça Comum, pois envolve a relação previdenciária entre o patrocinado e a entidade previdenciário, de caráter eminentemente cível-contratual, e não trabalhista.
5. Recurso não provido.